Tribunal: TJBA
Processo: 8014418-46.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8014418-46.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: DENER BARBOSA DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
THIAGO DA SILVA BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
4º
, DA LEI N. 11.343/06. PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE INVASÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. ABORDAGEM POLICIAL POR ATITUDES SUSPEITAS EM LOCAL CONHECIDO PELO COMÉRCIO DE DROGAS. FUGA. ART. 240, § 2º, CPP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTRADA EM DOMICÍLIO.
ABORDAGEM EM VIA PÚBLICA.
MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS EVIDENCIADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. VALIDADE. DECLARAÇÕES EM CONSONÂNCIA COM O ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS.

PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. No caso, não se verifica a alegada invasão de domicílio, uma vez que os agentes de segurança pública, responsáveis pela prisão em flagrante, foram categóricos ao afirmar que o recorrente foi abordado em via pública, durante ronda de rotina (em resposta à informação oriunda da CICOM acerca da existência de indivíduos armados na região), após empreender fuga ao perceber a aproximação da guarnição, nas proximidades de local reconhecidamente utilizado para a prática do tráfico de entorpecentes.

2. Ademais, conforme se verifica dos relatos dos acima transcritos, observa-se não se tratar de busca pessoal por decisão subjetiva e descontextualizada por parte dos policiais militares, visto que o recorrente foi abordado em via pública, no curso de ronda de rotina, após empreender fuga ao perceber a aproximação da guarnição, nas proximidades de local reconhecidamente utilizado para a prática de tráfico de entorpecentes.

3. A materialidade delitiva resta devidamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão, laudo de constatação, bem como pelo laudo pericial definitivo, os quais atestam a apreensão de 50,32g (cinquenta gramas e trinta e dois centigramas) de maconha, distribuídos em treze porções acondicionadas em sacos plásticos incolores; 0,61g (sessenta e um centigramas) de cocaína em forma de pó, distribuídas em uma porção acondicionada em saco plástico incolor; 21,32g (vinte e um gramas e trinta e dois centigramas) de cocaína em forma de pedra - crack, distribuídas em doze porções, sendo onze porções embaladas em pedaços de plástico incolor e uma acondicionada em saco plástico incolor; oito frascos plásticos incolores contendo líquido incolor (diclorometano); além de 01 (uma ) balança de precisão e 01 (um) aparelho celular.

4. No tocante à autoria delitiva, esta também restou demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante, além da análise das circunstâncias dos fatos que fornecem os elementos de convicção para a prolação do édito condenatório, dentre estas, as circunstâncias da prisão ocorrida em local conhecido pela mercancia ilícita, a forma de acondicionamento da droga, bem como terem sido apreendidas na posse do apelante, e ainda pelos contundentes relatos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante.

5. Consoante entendimento consolidado na doutrina e na jurisprudência, o depoimento de policiais pode ser validamente utilizado como meio de prova para a verificação da materialidade e da autoria delitivas, sobretudo quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos constantes dos autos. Nessas condições, tais relatos mostram-se idôneos e aptos à formação do convencimento do julgador, como se verifica na hipótese em exame.

6. Ademais, os depoimentos das testemunhas da defesa, transcritos em sede preliminar, se mostraram contraditórios, com consequente comprometimento de credibilidade. Nesse sentido, verifica-se que a tese de negativa de autoria não encontra respaldo no arcabouço probatório.

7. Diante do exposto, no caso em apreço, os depoimentos prestados pelos agentes policiais se mostraram harmônicos quanto aos aspectos essenciais da ocorrência, notadamente no que tange à apreensão das substâncias entorpecentes em poder do réu e ao local da abordagem, amplamente reconhecido como ponto de tráfico ilícito. Ademais, a expressiva quantidade e diversidade de drogas encontradas (maconha, cocaína, crack e diclorometano), a forma de acondicionamento — fracionadas em diversas porções —, bem como a apreensão de balança de precisão, constituem elementos que, analisados de forma conjunta, evidenciam de maneira inequívoca a destinação mercantil do material ilícito.

8. Dessa forma, à luz dos elementos concretos constantes dos autos, não se sustenta a tese absolutória por insuficiência probatória, alegando ainda o princípio do
in dubio pro reo
, conforme pleiteado pela defesa, uma vez que a responsabilidade penal do apelante encontra-se devidamente comprovada, não restando dúvidas, com respaldo em conjunto probatório consistente. Assim, impõe-se a manutenção do édito condenatório recorrido.

PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
Apelação n
º

8014418-46.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante DENER BARBOSA DO NASCIMENTO e como apelado
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor.

4